Tribunal: TJSP
Processo: 1024283-09.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Inscrição indevida do nome do falecido, irmão do representante legal, nos cadastros de inadimplentes – Inscrição indevida do nome do falecido quando ainda vivo – Ação ajuizada pelo representante legal do falecido cujo nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Ilegitimidade ativa do representante legal para pleitear indenização por dano moral

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Inscrição indevida do nome do falecido, irmão do representante legal, nos cadastros de inadimplentes – Inscrição indevida do nome do falecido quando ainda vivo – Ação ajuizada pelo representante legal do falecido cujo nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Ilegitimidade ativa do representante legal para pleitear indenização por dano moral quando a inscrição indevida deu-se quando vivo o representado (falecido) – Dano moral é personalíssimo e intransmissível aos herdeiros do falecido atingido em sua honra, exceto nos casos em que este veio a falecer no curso da demanda reparatória por ele ajuizada – Recurso desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024283-09.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JORGE OLIVEIRA SOUZA (ESPÓLIO) e ROBERTO OLIVEIRA SOUZA
(INVENTARIANTE), é apelado SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS
INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024283-09.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 51691
APEL.No: 1024283-09.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ESPÓLIO DE JORGE OLIVEIRA SOUZA
APDO. : SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Ação de indenização por danos morais Inscrição indevida
do nome do falecido, irmão do representante legal, nos
cadastros de inadimplentes Inscrição indevida do nome do
falecido quando ainda vivo
Ação ajuizada pelo
representante legal do falecido cujo nome foi inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito
Ilegitimidade ativa do
representante legal para pleitear indenização por dano moral
quando a inscrição indevida deu-se quando vivo o
representado (falecido)
Dano moral é personalíssimo e
intransmissível aos herdeiros do falecido atingido em sua
honra, exceto nos casos em que este veio a falecer no curso
da demanda reparatória por ele ajuizada
Recurso
desprovido Sentença mantida.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
promovida por ESPÓLIO DE JORGE OLIVEIRA SOUZA contra
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, decorrentes de anotação indevida em
cadastros de inadimplentes.
A r. sentença de fls. 306/310, cujo
relatório se adota, JULGOU EXTINTO o processo, sem
resolução do mérito, em relação ao pedido de condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ante
a ilegitimidade ativa ad causam do autor (art.485, inciso
VI, do CPC) e JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
apenas para declarar inexigíveis os débitos existentes em
nome do autor, representados pelos seguintes títulos: (i)
fatura no 3288401, emitida em 19/04/2017, no valor de R$
3.200,76; (ii) fatura no 3288402, emitida em 26/04/2017,
no valor de R$ 3.106,62; e (iii) fatura no 3288403,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024283-09.2019.8.26.0001 -Voto no
3
emitida em 03/05/2017, no valor de R$ 3.106,62.
Em razão da sucumbência recíproca, as
partes foram condenadas a efetuarem o pagamento de metade
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 15% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade concedida ao
autor.
Os embargos de declaração opostos às fls.
312/314 foram rejeitados (fls. 315).
Inconformado,
apela
o
Autor
(fls.
317/324). Sustenta que é parte legítima para ajuizar ação
de indenização por danos morais sofridos pelo de cujus em
vida. Diz que a r. sentença se prende à teoria do direito
personalíssimo, mas, na verdade, deve ser aplicada ao
caso, a teoria da transmissibilidade. Pede o provimento
do recurso, para o fim de reconhecer a legitimidade do
Autor para requerer indenização por danos morais em nome
do de cujus, com a consequente inversão dos ônus da
sucumbência.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões (fls. 327/343).
É o relatório.
De início, incontroverso nos autos que a
Requerida levou o nome do de cujus, titular de empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI) a órgão
de proteção ao crédito de forma irregular, conforme
declarado na r. sentença combatida.
O que resta saber é se o Autor tem
legitimidade de requerer indenização por danos morais
sofridos pelo de cujus em vida.
Pois bem.
Com a devida vênia ao entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024283-09.2019.8.26.0001 -Voto no
4
Apelante, entende-se que ele não tem legitimidade para
pleitear indenização por danos morais em nome do de
cujus. Explica-se.
Pelo conjunto probatório acostados aos
autos, verifica-se que o nome do falecido foi enviado
indevidamente aos cadastros de proteção ao crédito quando
ainda vivo.
Este fato, ao que parece, não trouxe
qualquer abalo ao Apelante.
Compartilha-se, a propósito, do mesmo
entendimento do MM. Juiz de Direito de primeiro grau,
isto porque o direito à personalidade e à reparação por
dano moral é personalíssiomo e intransmissível aos
herdeiros do falecido atingido em sua honra, exceto em
que este veio a falecer no curso da demanda reparatória
por ele ajuizada, podendo o sucessor prosseguir com o
feito iniciado por aquele, operando-se a habilitação do
espólio na demanda e quando a ofensa ao falecido acabar
por atingir também seus herdeiros.
Cediço
que
em
hipóteses
excepcionais
admite-se que os sucessores e herdeiros do falecido sejam
indenizados em razão de ofensas e ataques à honra e a
imagem do falecido. No entanto, tal hipótese ocorre
quando a ofensa à honra e imagem do falecido atingir seus
sucessores e herdeiros, podendo estes ajuizar ação de
indenização por danos morais.
Ademais, deve-se identificar na causa de
pedir o real fundamento da demanda. Ou seja, se o Autor
pleiteia pura e simplesmente o direito do falecido, sem
descrever qualquer aspecto de sua própria personalidade
diretamente atingida, nada haverá a ser reclamado.
Nesse passo, analisando detidamente a
exordial, em nenhum momento o Apelante afirma que a
negativação do nome de seu falecido irmão, procedida
indevidamente pela empresa Apelada, o tenha atingido em
sua honra e nome, dizendo apenas que o falecido foi
atingido pela conduta da Apelada, casando “para a mãe e
para a família” “uma grande humilhação, passando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024283-09.2019.8.26.0001 -Voto no
5
grande vergonha, até então jamais experimentada” (fls.
12). Logo, não poderia pleitear, em nome próprio, direito
de terceiro falecido, já que não sofreu o Apelante
qualquer dano moral.
A
propósito,
colaciona-se
recente
precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito
de caso semelhante:
“DANO
MORAL

Cobranças
Indevidas

Cartão de crédito do "de cujus" - Inscrição nos Órgãos de
Proteção ao Crédito
Ajuizamento após o falecimento do
consumidor - Impossibilidade - Direito Personalíssimo

Extinção da personalidade civil com a morte - Interesse
de Agir - Ausência: Após a morte, não cabe ajuizamento
de ação por indenização por dano moral, pelo espólio, em
razão de negativação do nome do falecido, tendo em vista
ser o dano moral personalíssimo e, a pessoa natural se
extinguir com a morte, faltando-lhe, interesse de agir.
Aplicação dos artigos 6o, do CC e 17, do CPC. - Repetição
do indébito
Não comprovação de má fé do réu. Não
acolhimento. - Multa por descumprimento de determinação
judicial
Possibilidade
Excesso no caso concreto

Inexistência:
Não se verificando excesso no valor
fixado a título de multa pelo descumprimento de
determinação judicial, nos termos do art. 537 e seus
parágrafos, do Código de Processo Civil, de rigor sua
manutenção. RECURSOS NÃO PROVIDOS” (TJSP; Apelação Cível
1016463-53.2016.8.26.0482;
Relator
(a): Nelson
Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020).
Mais não é preciso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios de
sucumbência (para o Recorrente) para 17% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024283-09.2019.8.26.0001 -Voto no
6
Ademir de Carvalho Benedito
Relator